Tribunal: TJES
Processo: 5002774-79.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002774-79.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: J. A. B. D. S.

AGRAVADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA. NULIDADE. TEORIA DA CAUSA MADURA. APLICAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR COM APLICAÇÃO EM ABA PARA MENOR DISGNÓSTICADO COM TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA - TEA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. ASSISTENTE TERAPÊUTICO EM ESCOLA OU AMBIENTE DOMÉSTICO. PRETENSÃO QUE FOGE AO ESCOPO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES.

1.
Postergação da análise do pedido formulado de tutela de urgência. Nulidade do decisum por ausência de fundamentação. Constatada a necessidade em se declarar a nulidade do pronunciamento judicial combatido, há de se primar, de outra vista, pela celeridade processual, notadamente em se tratando de tutela de urgência, como se cuida no caso dos autos, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, cuja incidência nos julgamentos de agravos de instrumento foi admitida pela Corte de Cidadania em determinadas hipóteses. (REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

2
.
Em superficial e precária cognição, restou demonstrada a recusa da operadora que, sem nenhuma explicação à usuária, deixa de prestar informações acerca da solicitação do tratamento médico prescrito para seu quadro de saúde, restando assim, também comprovado perigo da demora, já que o menor está desde agosto/23 sem iniciar o tratamento necessário e indicado como urgente no laudo juntado aos autos.

3
.
A probabilidade do direito também resta comprovada, haja vista que no julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704, em âmbito do c.STJ, a Segunda Seção, em 08/06/2022, embora tenha fixado (a já superada por lei) tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

4
.
Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, dentre os quais, se encontra o autismo, favorecendo, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado.

5
.
O Assistente ou acompanhante terapêutico, ainda que recomendado pelo médico, por referir-se a tratamento de uso domiciliar ou escolar, não previsto no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não deve ser custeado pela cooperativa de saúde.

6
.
Recurso parcialmente provido. Tutela de urgência deferida em parte.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
A
GRAVO
DE
IN
STRUMENTO
, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
J.A.B.D.S
, menor impúbere, representado por sua genitora, contra a decisão (id origem 35822597) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida em face da
Unimed
Rio
Cooperativa de Trabalho Médico
do Rio de Janeiro
,
deixou de emitir juízo sobre o pedido de antecipação da tutela, para oportunizar a empresa requerida apresentar sua resposta.

Em suas razões, a parte autora assevera que é beneficiário do plano de saúde agravado desde fevereiro de 2023, e foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (DSM-V), associado TDAH (Transtorno Déficit de atenção/hiperatividade) e TOD (Transtorno de Oposição Desafiante Grave). Tais limitações causam mudanças no comportamento, fazendo com que o infante seja altamente agressivo e possua dificuldade em seguir e manter regras de comportamento social. Conforme se depreende do laudo confeccionado pelo Médico Neuropediatra, Dr. Raphael Rangel, CRM/ES 9.556, o melhor tratamento indicado para o cenário clínico do agravante é: Fonoaudiologia (5 horas semanais), Terapia Ocupacional (5 horas semanais), psicologia (10 horas/semana), 2 horas semanais de orientação parental, psicopedagogia (4 horas semanais), A.T para acompanhamento na escola 20 horas semanais de carácter continuo. Todas as terapias descritas anteriormente deverão ser aplicadas pelo método ABA (Análise comportamento aplicado) de acordo com a carga horária especificada no laudo. O perigo da demora no fornecimento do tratamento está situado na necessidade de tomada de providência o quanto antes para evitar o agravamento do quadro clínico do agravante.

Dessa forma, requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de se determinar que a Agravada autorize a prestação dos serviços médicos descritos no laudo médico.

Decisão juntada ao evento 7629305, concedendo em parte a tutela recursal.

A par de intimada, a parte agravada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça (Id 8997640) opinando para que seja dado parcial provimento ao recurso, reformando a decisão combatida para que a operadora de plano de saúde custeie o tratamento prescrito pelo médico especialista, com exceção do fornecimento de acompanhante terapêutico em sala de aula.

Após revisitar os autos em conjunto com o Parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça, tenho por manter a conclusão externada em meu pronunciamento preambular, merecendo parcial provimento o presente recurso.

Antes de adentrar ao mérito do recurso, observo que no caso concreto, o Juízo
a quo

nem sequer tangenciou a matéria, postergando sua análise para após o contraditório.

Por corolário, há irremediável mácula na decisão judicial que sem explicação, posterga a análise de pedido de urgência, haja vista que o julgador deve ter o cuidado de expor, ainda que o faça sucintamente, as razões que o levaram a tal conclusão, sob pena de tornar inválidas as determinações dela emanadas.

Portanto, a decisão agravada padece de nulidade absoluta.

Lado outro, esclarece-se que houve entendimento majoritário desta colenda Câmara Cível, no julgamento sob a minha relatoria (Agravo de Instrumento nº 5000868-88.2023.8.08.0000), no qual foi acolhida questão de ordem suscitada naquele julgamento, no sentido de rejeitar a minha proposta inicial de anular a decisão agravada, por deficiência de sua fundamentação, a fim de que outra fosse proferida no Juízo de 1º grau, evitando a supressão de instância.

Restou concluído que, constatada a necessidade em se declarar a nulidade do pronunciamento judicial combatido, haver-se-ia que se primar, de outra vista, pela celeridade processual, notadamente em se tratando de tutela de urgência, como se cuida no caso dos autos, aplicando-se a Teoria da Causa Madura, cuja incidência nos julgamentos de agravos de instrumento foi admitida pela Corte de Cidadania em determinadas hipóteses. (REsp 1215368/ES, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 01/06/2016, DJe 19/09/2016).

É o caso, já que a jurisprudência do STJ admite a não aplicação da teoria da causa madura “quando for prejudicada a produção de provas pela parte de forma exauriente”, o que não acontece na presente hipótese, já que se trata de tutela de urgência pretendendo a imediata prestação de serviços ou tratamento médico ao menor agravante, situação em que o juízo exara provimento de exame precário das provas juntadas com a inicial, sem prejuízo de prova em contrário no curso da ação, como é a hipótese.

Assim, passo ao exame da Tutela de Urgência vindicada, explicando que se trata de demanda ajuizada pelo menor Júlio Antônio (representada por sua genitora Karla) aduzindo ser beneficiário do plano de saúde agravante desde fevereiro/2023, sendo diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (DSM-V), associado TDAH (Transtorno Déficit de atenção/hiperatividade) e TOD (Transtorno de Oposição Desafiante Grave), com comportamento agressivo e dificuldade em seguir e manter regras, razão pela qual seu médico assistente neuropediatra lavrou
laudo médico
que instrui a inicial prescrevendo-lhe
acompanhamento multidisciplinar
, in verbis:

“Apresenta deficit na comunicação social e nas interações sociais, deficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação social, padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses e atividades. Neste cenário clínico se faz necessário [sic] terapias de reabilitação com Fonoaudiologia (5 horas semanais), Terapia Ocupacional (5 horas semanais), psicologia (10 horas/semana), 2 horas semanais de orientação parental, psicopedagogia (4 horas semanais), A.T para acompanhamento na escola - 20 horas semanais de carácter continuo. Todas as terapias descritas anteriormente deverão ser aplicadas pelo método ABA (Análise comportamento aplicado) de acordo com a carga horária especificada. [...]”. Grifei.

Ao ID origem 31755614, foram colacionadas cópias de correspondências eletrônicas (e-mails) encaminhadas pela genitora do agravante Karla à Unimed Rio, desde 14 de agosto de 2023, solicitando informações acerca dos protocolos de solicitação do tratamento médico prescrito. Por exemplo, cito: “
Boa noite. Em todas as ligações da Unimed, é informado sobre a gravação e protocolo de atendimento, dito isso, acredito que todos os pedidos estejam protocolados, haja vista também os inúmeros pedidos de urgência, e ligações para a Supervisora Kamila do intercâmbio. Mais uma vez, seguem abaixo solicitações médicas destacando a urgência do atendimento. Att. Karla.”

Em resposta a Unimed Rio se manifesta da seguinte forma, na mesma data de 14.08.2023:
“Prezado Júlio Antônio (...)
Em atenção à reclamação registrada por meio da ANS – Agência Nacional de Saúde Suplementar nº 207848/2023, viemos através do presente e-mail solicitar o pedido / relatório médico para análise interna. (...)”.

Em 24 de agosto de 2023, a Unimed Rio encaminha novo e-mail ao agravante informando que o pedido médico foi recepcionado e já estava sendo tratado pela área competente.

Quase dois meses depois, 07.10.2023, a genitora do agravante volta a encaminhar laudo atualizado e solicitar providência com urgência, informando que estava, desde março, tentando atendimento para o filho sem sucesso e a situação dele só estava se agravando. Um mês depois, em 07.11.2023, a genitora do recorrente reitera o pedido.

Portanto, ao menos em superficial e precária cognição, reputo por demonstrada a recusa da operadora que, sem nenhuma explicação à usuária, deixa de prestar informações acerca da solicitação do tratamento médico prescrito para seu quadro de saúde, restando assim, também comprovado perigo da demora, já que o menor está desde agosto/23 sem iniciar o tratamento necessário e indicado como urgente no laudo juntado ao evento 31755611.

Ressalto ainda que, ao menos em cognição superficial deste agravo e observando o contrato de adesão anexado, não observo nenhuma exigência de cumprimento de carência pendente a obstar o tratamento perquirido.

A probabilidade do direito também resta comprovada, haja vista que
n
o julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704,
em âmbito do c.STJ,
a Segunda Seção,
em 08/06/2022, embora tenha fixado (a já superada por lei) tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser
abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

Em 12.07.2021,

através da
RN 469/2021
de julho de 2021, a Diretoria Colegiada da ANS alterou a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo do Transtorno do Espectro Autista (TEA).

Na sequência, mediante a
RN 539/2022
com efeitos a partir de 01.07.2022, a Diretoria da ANS alterou a RN nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, que dispõe sobre o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde no âmbito da Saúde Suplementar, para regulamentar a cobertura obrigatória de sessões com psicólogos, terapeutas ocupacionais e fonoaudiólogos, para o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtorno do espectro autista
e outros transtornos globais do desenvolvimento.

E novamente, mediante a

RN 541 de 13/07/2022
, com vigência a partir de 1º de agosto de 2022, a Diretoria da ANS reformou a Resolução Normativa (RN) nº 465, de 24 de fevereiro de 2021, para alterar os procedimentos referentes aos atendimentos com psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas,
revoga
ndo as
suas diretrizes de utilização.

Em relação ao método ou ciência ABA, o c.STJ entende que esse método está previsto no rol da ANS para psicoterapia, na forma do que foi decidido no AgInt no REsp 1.900.671/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 12/12/2022 (Info 764). (AgInt no REsp n. 1.900.671/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 16/12/2022.)

Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, no EREsp 1.889.704/SP, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a
importância das terapias multidisciplinares
para os portadores de transtorno global do desenvolvimento, dentre os quais, se encontra o autismo, favorecendo, por conseguinte, o seu tratamento
integral e ilimitado.

Já o
Acompanhante Terapêutico (A.T)
– para acompanhamento escolar em caráter contínuo- que também faz parte da prescrição médica-, ressalvo que
,
pela sua natureza,
não é de cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Isto porque, em que pese a relevância do aludido tratamento especial recomendado para o desenvolvimento das pessoas e crianças portadoras de autismo, a responsabilidade pela inclusão da infante no ambiente escolar e social perfaz espécie de encargo a ser atribuído à família.

Outrossim, tal incumbência
afasta-se do propósito do contrato de plano de saúde
, a quem compete oferecer as especialidades médicas suficientes à cura da enfermidade de seus assegurados ou minoração dos males que lhes afligem, nos moldes da legislação de regência.

Portanto, não há como se obrigar o plano de saúde a custear o aludido tratamento sem que este possua cobertura legal ou contratual.

Por sinal, a referida Lei nº 12.764/2012, a qual instituiu a política nacional de proteção dos direitos da pessoa com TEA, é direcionada a toda a coletividade, aí contidos a família do portador de autismo, o Estado e demais pessoas que com aquele mantenham algum vínculo jurídico ou pessoal.

O plano de saúde deve responder nos limites da relação negocial mantida entre as partes (paciente segurado e seguradora), não estando obrigado a conceder tratamento universal à criança (dever que é do Estado, nos moldes dos arts. 196 e 197 da CF/1988), mas sim tratamento médico na conformidade do instrumento contratual.

Nesse mesmo sentido, cito: (TJSP, 4ª Câmara de Direito Privado, Apelação Cível nº 1008424-16.2022.8.26.0625, rel. Des. Maurício Campos da Silva Velho, julgado em 22/05/2023); (TJDFT, 6ª Turma Cível, Agravo de Instrumento, Processo nº 0705222-33.2023.8.07.0000, rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, julgado em 03/05/2023, DJe de 18/05/2023); (TJ-PE - AI: 00033138620208179000, Relator: Francisco Manoel Tenorio Dos Santos, Data de Julgamento: 08/09/2020, Gabinete do Des. Francisco Manoel Tenório dos Santos (5ª CC); (TJ-RN - AI: 08050763720238200000, Relator: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 11/07/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2023).

Em colaboração, o Parecer da PGJ também colaciona jurisprudência deste egrégio Tribunal no mesmo sentido. Vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVADO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO ABA. NULIDADE DE PARTE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – CERTIFICAÇÃO INTERNACIONAL / MESTRADO EM ABA DOS PROFISSIONAIS. CARGA HORÁRIA DESCRITA EM LAUDO MÉDICO. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACOMPANHAMENTO DE AUXILIAR TERAPÊUTICO EM SALA DE AULA – PRETENSÃO QUE FOGE AO ESCOPO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.É nula a parte da decisão que não atende os requisitos estampados no artigo 93, IX, da Constituição da Republica, bem como os arts. 141 e 492, ambos do CPC. Declarada, de ofício, a nulidade da parte do decisum agravado que determina o custeio pela requerida do tratamento da autora mencionando integralmente os termos indicados no laudo médico do id. 16446597, o qual exige seja prestado por profissional com comprovada especialização ou certificação (mestrado em ABA ou Certificação internacional BCBA), por ausência de fundamentação para tanto. 2. Preenchidos os requisitos do art. 300 CPC – probabilidade do direito e periculun in mora – a autorizar, ao menos em parte, o deferimento da tutela de urgência, a fim de garantir a manutenção do tratamento da infante, segundo as terapias e horários prescritos pelo médico assistente. O contrato entabulado entre as partes, sujeito às diretrizes do CDC, não pode limitar o número de sessões ou horas de terapias ou consultas, por deixar o consumidor em extrema desvantagem, impossibilitando o tratamento nos termos da prescrição médica, sendo este entendimento pacificado da jurisprudência pátria e que foi reafirmado pelas alterações promovidas pela ANS ao rol de procedimentos minimamente obrigatórios, através da RN 539/2022. 3. O Assistente terapêutico, ainda que recomendado pelo médico, por referir-se a tratamento de uso domiciliar ou escolar, não previsto no contrato e Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, não deverá ser custeado pela cooperativa apelante. 4. Nulidade de ofício reconhecida de parte do decisum. Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5009035-31.2022.8.08.0000, Relator: ALDARY NUNES JUNIOR, Câmaras Cíveis Reunidas)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AUTISMO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA COBERTURA DE TRATAMENTO EM AMBIENTE ESCOLAR COM AUXILIAR TERAPÊUTICO – NÃO DEMONSTRADA QUALQUER ESPECIFICIDADE NO CASO CONCRETO QUE AUTORIZE O TRATAMENTO EM AMBIENTE DOMICILIAR – INDEVIDO O CUSTEIO PELO PLANO DE SAÚDE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não cabe aos operadores do direito afastar abstratamente a concessão do tratamento médico, principalmente quando expressamente recomendado pelo profissional que acompanha o paciente. Portanto, é inegável que deve o Agravante custear o tratamento do Agravado na forma indicada pelo profissional da área médica que acompanha a evolução do seu quadro clínico, justamente por ser quem detém conhecimento específico para apontar o método mais adequado para o paciente, com base em suas observações profissionais ao longo de todo o tratamento. 2. Ocorre que, especificamente quanto ao acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, o art. 3º da Lei nº 12.764/12, ao instituir a Política de Proteção dos Direitos das Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, garantiu, nos casos de comprovada necessidade, o direito da criança autista de possuir acompanhante especializado em sala de aula. Posteriormente, regulamentando tal dispositivo legal, o Decreto nº 8.368/14 estabeleceu que cabe à instituição de ensino disponibilizar acompanhante especializado no contexto escolar, comprovada a necessidade da pessoa com transtorno do espectro autista ou com outra deficiência. 3. Cabível concluir, portanto, que o serviço de assistente/acompanhante terapêutico junto ao portador de autismo, possui um caráter pedagógicoeducacional, não guardando relação direta com o objeto do contrato celebrado entre as partes, que se destina a cobrir tratamentos de saúde. 4. Especificamente quanto ao tratamento no âmbito domiciliar, tal modalidade de serviço deve ser autorizada nos casos em que fique comprovada a dificuldade de locomoção do paciente ou, ainda, quando demonstrado que se trata de uma extensão do tratamento hospitalar (home care), devendo ser feita uma diferenciação para o caso concreto, em que o acompanhamento domiciliar foi indicado sem qualquer especificidade. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5003651-53.2023.8.08.0000, Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível) (Grifamos)

Pelo exposto, confirmando a liminar deferida nesta instância,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento, para deferir em parte a tutela de urgência em favor da parte autora (ora agravante), a fim de que a agravada autorize mediante prestadores de sua rede credenciada ou particular, preferencialmente no município de demanda, o acompanhamento multiprofissional do recorrente, pelo método ABA, com psicólogo, psicopedagogo, fonoaudiólogo e terapeuta ocupacional, pela carga horária especificada nos laudos médicos anexados, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária de R$ 2.000 (dois mil reais), limitada a 30 dias de descumprimento ou R$ 60.000,00 (sessenta mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DA E. RELATORA PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.